Tribunal: TCU
Processo: 039.487/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8651/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e apensá-la ao TC- Processo 031.532/2020-9 (Relatório de Auditoria), para análise em conjunto, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação ao Representante, ao Sr. Sergio Gardenghi Suiama, Procurador da República no Rio de Janeiro, à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e à Agência Nacional do Cinema, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 039.487/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - MP/TCU. 1.2. Responsáveis: Alex Braga Muniz (XXX.839.037-XX); Mario Luis Frias (XXX.051.297-XX); Regina Blois Duarte (XXX.601.048-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo - e Secult/MTur; Agência Nacional do Cinema - Ancine. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Arthur Lima Guedes (18.073/OAB-DF) e outros, representando Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste - Conne, Associação Brasileira de Cineastas, Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão, Associação Paulista de Cineastas, API - Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro e Sindicato Interestadual da Industria Audiovisual. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.